Tribunal: STF
Processo: RE 1270296
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 155, Doc. 3):
    “CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). DESCABIMENTO. Não tem o contribuinte o direito excluir os valores atinentes à Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB) da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”
    No apelo extremo (fls. 185-201, Doc. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos artigos 5º, LIV; 195, I, “b”; e 145, § 1º, da Carta Magna. Em síntese, a recorrente se insurge em relação ao entendimento formulado pelo Tribunal de origem no sentido de que o contribuinte não tem direito de excluir os valores atinentes à Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB) da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Para tanto, alegou que (a) “os valores recolhidos a título de CPRB não pertencem à empresa, mas sim à União. O contribuinte apenas cobra essa quantia por ser uma obrigação, mas logo após já repassa esse valor para os cofres públicos, não sendo o titular desse percentual” (fl. 195, Vol. 3); (b) “há nítida inconstitucionalidade na inclusão da CPRB nas bases de cálculo das contribuições sociais, porque esses valores não agregam ao patrimônio da companhia, permanecendo transitoriamente nos cofres da empresa para, posteriormente, serem repassados ao Ente Tributante. Então, não estão incluídos no conceito de faturamento” (fl. 196, Doc. 3); (c) o entendimento firmado por esta CORTE no RE 574.706 (Tema 69) deve ser aplicado, por analogia, à hipótese dos autos.
    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido a fim de que seja determinada a exclusão da contribuição previdenciária da receita bruta - CPRB da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, bem como reconhecido o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária pertinente e na jurisprudência do STJ, afastou a aplicação do Tema 69 à hipótese dos autos aos seguintes fundamentos (fls. 156-157, Doc. 3):
    “A impetrante pretende ver excluídos os valores atinentes à Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB) da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, e o faz com fundamento na conclusão do Supremo Tribunal Federal a respeito da não inclusão dos valores referentes ao ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. 
    Ocorre que a redação do art. 3º, caput, da Lei nº 9.718, de 1998 (inclusive de forma expressa a partir da redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014), em tese autoriza a inclusão dos valores referentes à Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB) no conceito de receita bruta, e não caberia afastar da base de cálculo do tributo esses valores porque essa exclusão não é prevista na lei de regência. 
    Por outro lado, não cabe aplicar ao caso a conclusão jurídica obtida com relação ao ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS (v.g. STF, RE nº 240.785, Tribunal Pleno, julgado em 08-10-2014), porque se trata aqui de outra situação, e não é dado aplicar-se a analogia em matéria tributária, seja para cobrar tributos, seja para desonerar o contribuinte de pagá-los. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal tem se preocupado em firmar, nos seus julgamentos atinentes a matéria tributária submetidos a repercussão geral, teses restritivas, como no caso do "TEMA nº 69" - RE 574.706/PR - ("O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS"), justamente para que as instâncias ordinárias não as apliquem - indevidamente - por analogia ou extensão.
    Daí que não é possível estender a orientação do Supremo Tribunal Federal ("O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS") para excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores referentes à Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB).”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente